Tribunal: CARF
Processo: 11080.002796/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.002796/2007-93
ACÓRDÃO
3401-013.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENNER HERRMANN SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 28/02/2005 a 31/10/2005
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. JUROS DE MORA.
DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
Nos termos da Súmula CARF no 5, são devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002796/2007-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Em 17 de novembro de 2021, na adoção da Resolução no 3003-000.307 – 3a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, o presente caso foi assim contextualizado (e-fls.
331/334):

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra os fatos:

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002796/2007-93
3
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme voto condutor:

A contribuinte foi cientificada da decisão em 10 de janeiro de
2011. Em 1 de fevereiro de 2011, apresentou recurso voluntário reiterando os
argumentos da impugnação:

Como diligência, a Turma deliberou o seguinte, a partir do voto do Relator,
Conselheiro João Paulo Mendes Neto:

Como visto, cuida o presente caso de lançamento exclusivamente
para os fins de prevenção de decadência do crédito tributário.
Em 21 de outubro de 2016 o recorrente apresentou aos autos a
certidão que atesta o trânsito em julgado da decisão da ação judicial mencionada
em suas razões recursais, bem como informa ter remanescido a discussão sobre
os depósitos até então, pendente de apreciação pelo STJ –REsp no 1248687 / RS.
Em consulta ao sítio do STJ verifica-se que o REsp no 1248687 / RS.
Foi julgado definitivamente e baixado em 20/08/2021-Baixa Definitiva para
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO.
Desta feita, considerando os efeitos destas decisões judiciais
sobre o presente lançamento, é essencial a verificação do deslinde da
controvérsia no âmbito judicial.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002796/2007-93
4
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972, proponho a realização de diligência para que a Unidade de
Origem, intime a contribuinte para apresentar:
(i)certidão de inteiro teor do processo n° 1999.71.00.022553-8,
que contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e
acórdãos proferidos e andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou
tribunal de atual tramitação da ação;
(ii) certidão de inteiro teor do processo n° 2009.04. 00.041345-0,
que contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e
acórdãos proferidos e andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou
tribunal de atual tramitação.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser
intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes
da devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

A Recorrente, por meio da petição de e-fls. 542, juntou documentos demonstrativos
da conversão do depósito em renda e do arquivamento do processo judicial.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Apesar da informação quanto à conversão do depósito judicial em renda da União,
entendo que remanesce o interesse quanto à exigência de juros de mora, pelo que conheço da
impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo Relatório, tem-se, como pano de fundo, lançamento efetuado
para a prevenção de decadência, com a inserção de juros de mora, o que é questionado pelo
Recurso Voluntário, ante o argumento da existência de depósito judicial.

Pois bem.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002796/2007-93
5

Efetivamente, a jurisprudência, apesar de admitir a formalização do crédito
tributário, estabelece que o depósito do montante integral afasta a cobrança de juros e de multa.
Neste sentido:

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.

Assim, a impugnação deve ser acolhida nesta extensão.
2. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 559
DF CARF MF
Original